Tribunal: TJDFT
Processo: 0755518-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ENFERMEIRA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO E SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. FILHA COM DEFICIÊNCIA. NECESSIDADE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido autoral de redução de sua jornada de trabalho em 30% (trinta por cento), sem compensação de horários e redução de remuneração.

2. Na origem, a autora informou que é servidora pública, ocupa o cargo de enfermeira e submete-se a jornada laboral de 40h semanais. Aduziu que a sua filha foi diagnosticada com transtorno do espectro autista (TEA – CID F84.0) e Distúrbio de Conduta Não-Socializado (F91.1), condições consideradas como patologias permanentes e irreversíveis, tornando a portadora dependente permanente de seus familiares. Esclareceu que a filha faz tratamentos terapêuticos e encontra-se matriculada em diversas atividades físicas para o seu desenvolvimento clínico. Registrou a impossibilidade absoluta da filha em realizar as atividades de forma independente. Assim, ao argumento de que a redução de sua carga laboral foi indeferida administrativamente, o que inviabiliza o suporte devido à filha, entende necessária a tutela do Poder Judiciário para efetivar o cumprimento dos direitos e garantias da PCD. Pleiteou, ao final, a redução da sua jornada de trabalho em 30% (trinta por cento).

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Parte recorrente isenta de custas. Foram ofertadas contrarrazões.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal limita-se à análise do cabimento da redução da jornada de trabalho da autora em 30% (trinta por cento).

5. Em sua insurgência, o Distrito Federal sustenta que a Junta Médica Oficial (JMO), em 27/06/2022, concluiu pela desnecessidade de redução da carga horária da servidora, conforme consta do Laudo Médico Pericial no 168/2022. Aduz que o laudo médico pericial constitui ato administrativo dotado de presunção de veracidade e de legitimidade e que a junta médica oficial analisou todas as especificidades do caso.

6. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015) dispõe em seu artigo 2o que: “Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”.

7. No caso dos autos, os laudos médicos apresentados apontam que a filha da Recorrente apresenta diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, associado a Distúrbio de Conduta Não-Socializado, necessitando, assim, de tratamento contínuo e especializado.

8. A Lei Complementar 840/2011, em seu artigo 61, II, estabelece a possibilidade de concessão de horário especial ao servidor que tenha dependente com deficiência. E, no § 1o, esclarece que o horário especial consiste na redução de até 50% da jornada de trabalho, devendo a necessidade ser atestada por junta médica oficial.

9. Em conformidade com o posicionamento anteriormente manifestado no julgamento do Agravo de Instrumento 0702300-82.2023.8.07.9000, a pretensão de redução da jornada laboral da servidora, no caso, encontra-se em consonância com a legislação de regência, inclusive com as regras de proteção da dignidade da pessoa com deficiência, cabendo ao ente federado a efetivação e garantida de seus direitos e de sua dependente. Ademais, o percentual de redução conferido não se mostra desproporcional

10. No que se refere ao laudo médico pericial colacionado aos autos, o indeferimento administrativo imotivado do benefício configura flagrante ilegalidade perpetrada pela Administração Pública a justificar a intervenção do Judiciário, sem que se possa falar em controle do mérito do ato administrativo e violação ao princípio da separação dos poderes.

11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Condenado o Recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.